Tribunal: STF
Processo: HC 264828
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Detração. Cômputo de período de prisão cautelar. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adão da Silva Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 1.014.140/MT (evento 2, fls. 165-169)



    No curso da execução da pena do Paciente, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de cômputo do período de prisão temporária para fins de progressão de regime (evento 3, fl. 24).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que “o tempo total de prisão cautelar, que soma 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias, foi devidamente abatido do total da pena (detração). Contudo, ao calcular o requisito objetivo para a progressão de regime, o Juízo da Execução utilizou como base de cálculo a pena total bruta, desconsiderando o período já cumprido”. Sustenta a ocorrência de desconsideração da parcela de pena efetivamente cumprida. Assevera que “se a custódia cautelar deve ser computada para a progressão, a única forma de dar efetividade a esse comando é fazendo com que a fração para o benefício (2/5, 3/5, etc.) incida sobre a pena remanescente, ou seja, a pena total menos o tempo já detraído”. Aponta a inocorrência de bis in idem e a necessidade de superação da jurisprudência. Requer, em medida liminar e no mérito, o cômputo do período de prisão preventiva para fins de progressão de regime.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CÔMPUTO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual o agravante alega excesso de execução na progressão de regime, em razão do não cômputo do tempo de prisão provisória para fins de progressão. 



    2. O Juízo da Execução assentou que o tempo de custódia cautelar do reeducando já foi regularmente deduzido do total da pena imposta. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão provisória, interrompido por liberdade provisória, deve ser considerado para fins de progressão de regime, ou apenas para detração penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência estabelece que o tempo de prisão provisória, quando interrompido por liberdade provisória, deve ser computado apenas para fins de detração penal, não influenciando a progressão de regime. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Inicialmente, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o Juízo de origem, ao analisar o pedido de cômputo do período de prisão temporária destacou que “em análise aos autos e consonância ao parecer Ministerial o pedido formulado não merece acolhida. Isso porque, o período de prisão temporária do reeducando, conforme aba eventos estão sendo computados para fins de progressão regimental como detração penal. Assim, o cálculo de pena já considera o período de prisão cautelar de detração para fins de progressão regimental, está de acordo com a LEP, visa garantir os direitos do apenado e está em consonância com o entendimento jurisprudencial mais atualizado. Desta feita, indefiro o pedido formulado”.



    Por seu turno, o Tribunal de Justiça consignou que (evento 2, fls. 58-64):



    “(...)



    A detração penal tem por finalidade abater do total da pena privativa de liberdade o período em que o sentenciado esteve submetido à prisão provisória, mas não autoriza sua aplicação simultânea e autônoma sobre a fração exigida para fins de progressão de regime, com duplo aproveitamento do mesmo período de custódia cautelar.



    (...)



    No caso em apreço, conforme demonstrado nos autos e registrado expressamente na decisão impugnada, o tempo de prisão provisória já foi regularmente considerado no cálculo de pena unificada extraído do sistema SEEU.



    A pretensão defensiva de novo cômputo do período detraído, agora sobre a fração exigida para fins de progressão, configura dupla incidência do mesmo tempo de privação de liberdade, em nítido descompasso com a legalidade estrita que rege o direito penal e o direito da execução penal e com a jurisprudência dominante.



    (...)



    Portanto, não há qualquer vício na decisão recorrida que justifique sua reforma. 



    Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução penal interposto em favor de Adão da Silva Rodrigues, mantenho a decisão ora impugnada.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento do benefício executório, enfatizou que “Cabe frisar que não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, pois o entendimento deste Tribunal Superior é de que o tempo de prisão provisória interrompido por liberdade provisória deve ser considerado apenas para fins de detração penal e não para a progressão de regime. Assim, as instâncias de origem atuaram em conformidade com o entendimento desta Corte Superior (fl. 23) ”.



    Verifica-se que a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a data-base para progressão de regime é a data da última prisão, sem prejuízo de que o período anterior à condenação, no qual o agente esteve preso preventivamente, seja computado para fins de detração penal, nos termos do que estabelece o art. 42, do Código Penal” (HC 249.470-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 21.02.2025); “A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de garantir-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere”(HC 230.170-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 03.11.2023).



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente